Tribunal: TCU
Processo: 006.485/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu determinação ao ora recorrente no âmbito de representação sobre possíveis irregularidades no reajuste de parcelas pagas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto pelo Senado Federal e pela Diretoria Geral do Senado Federal, em face do Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , relator E. Ministro Vital do Rêgo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame do Senado Federal e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para estender para 180 dias o prazo concedido para o cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 661/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados.